Tribunal: TJSP
Processo: 1073342-91.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução. Prevenção gerada em razão de julgamento de apelação anterior pela Egrégia 26a Câmara de Direito Privado. Caso que requer aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, com a

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução. Prevenção gerada em razão de julgamento de apelação anterior pela Egrégia 26a Câmara de Direito Privado. Caso que requer aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, com a consequente redistribuição. Recursos não conhecidos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015. Alegação de omissão afastada.